Tribunal: CARF
Processo: 15754.000002/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15754.000002/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
R.G.C.E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão (REsp 1.124.507, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar os efeitos da exclusão do Simples a partir de
fevereiro/2004.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15754.000002/2011-14
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

Relatório

R.G.C.E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. EPP., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 12-60.589, de 18 de
outubro de 2013, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no
Rio de Janeiro I/RJ.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Federal em razão do exercício de atividade
econômica vedada (prestação de serviços em estabelecimentos de terceiros de portaria,
estacionamento e guarda de veículos e segurança desarmada; locação de mão de obra), com
efeitos a partir de 01/01/2002, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) 6, de 26/01/2011(e-
fls. 34).
3.
A matéria sob litígio originou-se de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias retidas a maior em notas fiscais de prestação de serviços (e-fls. 05).
4.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão apontou que serviços de
segurança, ou vigilância são expressamente impeditivos para o Simples Federal e que as demais
atividades relacionadas no contrato social do contribuinte configuram locação de mão de obra,
fato confirmado por notas fiscais colacionadas aos autos (e-fls. 22-25). Veja-se (e-fls. 31)
As atividades econômicas prevista no contrato social, fls. 09, são as seguintes:
CLAUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade será: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM
ESTABELECIMENTOS
DE
TERCEIROS
DE
PORTARIA,
ESTACIONAMENTO
E
GUARDA
DE
VEICU
LOS
E
SEGURANÇA
DESARMADA.
Serviços de segurança, ou vigilância, são expressamente impeditivos, contudo, todas as
atividades ali relacionadas, prestadas em estabelecimentos de terceiros e de natureza
contínua, são locação de mão de obra.
As notas fiscais de serviço anexas, fls. 19/22, discriminam a atividade de ajudante geral,
por períodos de um mês completo, prestados à empresa Sistema Educacional Singular
Ativo S/C Ltda. no período entre janeiro e abril de 2004, que confirmam que houve
efetivamente a cessão ou locação de mão de obra.
5.

Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
conforme r. acórdão recorrido, inconstitucionalidade da normas excludentes e os efeitos
retroativos:
a) As normas legais que não se encontram em conformidade com os princípios
constitucionais, serão consideradas inconstitucionais;
b) O art. 9o da Lei do Simples é inconstitucional, pois rompe com a estrutura da lei
superior e com isso instaura-se a desordem, tornando o sistema jurídico caótico;
c) Traz definição de empresa e empresário; microempresa e empresa de pequeno porte;
d) Afirma que a Constituição Federal não recepciona a teoria dos atos de comércio,
portanto não distingue atividade comercial e atividade civil;
e) Requer, assim, seja revogado o ato declaratório;
f) Alega que os efeitos da exclusão deveriam ocorrer no mês seguinte ao da emissão do
ato declaratório e não retroagir à data da situação que lhe deu causa;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

g) Observa-se que a empresa optou pelo SIMPLES em função de desenvolver negócio
não vedado, ou se vedado, que teve aceita a sua adesão pelo Fisco, não alterando suas
atividades ao longo do tempo e que fora notificada através do ADE em destaque da sua
exclusão retroativa a partir de 01/01/2002;
6.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 83):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder Judiciário.
Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância examinar a
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.
EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
Quando comprovado que o contribuinte foi indevidamente incluído no Simples em
razão do exercício de atividade vedada, a legislação prevê sua exclusão do sistema com
efeitos retroativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2013 o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 20/01/2013 e aduz, em síntese, o que segue:
i) discorre sobre tratamento tributário favorecido e diferenciado determinado pelos
arts. 170, IX e 179 da CF/88; invoca os princípios da isonomia tributária e da
capacidade contributiva e assenta que normas legais em desconformidade com tais
princípios devem ser consideradas inconstitucionais;
ii) em razão de nunca ter ultrapassado o limite de receita bruta anual deve
permanecer no tratamento jurídico-tributário diferenciado;
iii) em função da ínfima capacidade financeira, após a ciência do despacho
decisório optou pelo desenquadramento do Simples, a despeito do efeito
suspensivo da manifestação de inconformidade;
iv) o termo inicial da exclusão deve ter início a partir do mês seguinte ao do ato
declaratório, nos termos do inciso II, do artigo 15, da Lei 9.317, de 1996;
v) por fim, requer a reforma do r. acórdão recorrido e anulação do ato declaratório
executivo de exclusão.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
10.
Cinge-se a controvérsia a exclusão do simples federal em razão de atividade
vedada.
11.
Inicialmente, acerca das questões constitucionais aduzidas pela recorrente, tais
como ofensa a princípios estabelecidos na Carta Magna, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha
caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
12.
A seguir o art. 9o, XII, f, da Lei 9.317, de 1996, que fundamentou a exclusão do
Simples:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
XII - que realize operações relativas a:
a) (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
b) locação ou administração de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
e) factoring;
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
13.
Conforme consta da representação fiscal, além de as atividades da recorrente –
serviços de segurança, ou vigilância e locação de mão de obra – serem expressamente vedada ao
Simples Federal, a locação de mão de obra foi confirmada por notas fiscais colacionadas aos
autos (e-fls. 22-25). Portanto, sem reparos o ato declaratório de exclusão.
14.
Quanto aos efeitos do ato excludente, a Lei 9.317, de 1996, com alterações
posteriores, dispõe inicialmente que a exclusão do Simples poderá ocorrer mediante
comunicação da pessoa jurídica ou de ofício. A exclusão dar-se-á de ofício, dentre outras
hipóteses, a partir do mês subsequente em que a pessoa jurídica incorrer em qualquer das
situações excludentes constantes do art. 9°, (inciso XII) no caso exercício de atividade vedada.
Veja-se:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de
meses de funcionamento nesse período. (Redação dada pela Lei no 11.307, de 2006)
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
§ 2o A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
estará excluída do Simples nessa condição, podendo, mediante alteração cadastral,
inscrever-se na condição de empresa de pequeno porte. (Redação dada pela Lei no
11.307, de 2006)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9o desta
Lei; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifo nosso)
15.
A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recurso repetitivo) no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já
era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
16.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF1 (RICARF).
17.
A Representação Fiscal para fins de exclusão, observou que, embora a exclusão de
ofício para quem exerça atividade impeditiva devesse produzir efeitos a partir do próximo dia
útil ao mês subsequente ao que ocorreu o fato impeditivo, in casu, a exclusão efetivou-se a partir
de 01 de janeiro de 2002, em razão de o contribuinte ter feito opção pelo Simples até 27 de julho
de 2001, conforme estabelecido no art. 20 da Instrução Normativa SRF 608, de 20062.
18.
Ocorre que, conforme salientado na referida Representação Fiscal, as notas fiscais

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
2 Tal posicionamento está em consonância com a Súmula CARF no 56: No caso de contribuintes que fizeram a
opção pelo SIMPLES Federal até 27 de julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a
XIV, XVII e XVIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de
2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de
2002.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.454 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15754.000002/2011-14

de serviço colacionadas aos autos que discriminam a atividade de ajudante geral e “confirmam
que houve efetivamente a cessão ou locação de mão de obra” comprovam que a referida
atividade impeditiva - locação de mão-de-obra - somente ocorreu no período entre janeiro e
abril de 2004 (e-fls. 22-25; 31).
19.
Por conseguinte, deve prevalecer na espécie a Súmula Carf no 134, cujo teor
estabelece:
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. (Grifo nosso)
20.
Tendo em vista que a comprovação efetiva de execução de atividade ensejadora
da exclusão ocorreu em janeiro/2004 os efeitos da exclusão devem operar-se a partir do mês
subsequente ao que incorrida a situação excludente, portanto, a partir de fevereiro/2004.
Conclusão
21.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
determinar os efeitos da exclusão do Simples a partir de fevereiro/2004.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital